Tribunal: TJMT
Processo: 1006693-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006693-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ALEXANDRE DE PAIVA - CPF: 928.911.441-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/1681-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1003848-95.2025.8.11.0041, ajuizada por Adriano Alexandre de Paiva. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar, limitando os descontos mensais incidentes sobre a renda do autor a 30%, com fundamento na Lei do Superendividamento e no princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas; (ii) estabelecer se a limitação de descontos sobre a renda do consumidor pode ser determinada judicialmente antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, tais requisitos não se mostram atendidos.

4.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) estabelece, nos arts. 104-A e 104-B do CDC, que o processo de repactuação de dívidas deve observar, como fase inicial, a realização de audiência de conciliação com todos os credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de pagamento com preservação do mínimo existencial.

5.

A limitação judicial dos descontos antes da realização da audiência de conciliação compromete o contraditório e a ampla defesa dos credores, além de violar o rito legal previsto para o procedimento especial de superendividamento.

6.

O deferimento de medida antecipatória para limitar os descontos sem a prévia apresentação de plano e sem tentativa de conciliação contraria a sistemática da Lei nº 14.181/2021, devendo ser reformada a decisão que assim dispôs.

7.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas só pode ser analisada após a audiência de conciliação, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência nas ações de repactuação de dívidas previstas na Lei nº 14.181/2021 exige a realização prévia de audiência de conciliação com todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC.

2.

A limitação de descontos sobre a renda do consumidor superendividado não pode ser determinada antes da apresentação do plano de pagamento e da tentativa de composição amigável, sob pena de afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

3.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento da liminar para limitar descontos salariais, quando não demonstrado o risco concreto e imediato à subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 926; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1031587-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025, DJE 30/01/2025;
TJMT, AI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10/10/2023;
TJMT, AI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27/09/2023;
TJMT, AI nº 1019667-69.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívida n. 1003848-95.2025.8.11.0041
, deferiu, em parte, os pedidos liminares vertidos na inicial, em favor de Adriano Alexandre de Paiva.

Em suas razões recursais, o sustenta que a decisão afronta o rito da Lei do Superendividamento e que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (fumus boni iuris e periculum in mora) para justificar a concessão da liminar deferida sem a oitiva da parte contrária.

Assevera que a limitação não diferencia a natureza dos contratos — consignados ou não — e desconsidera a margem consignável legal já observada pela instituição.

Defende ainda que a multa imposta é desproporcional e que a concessão da liminar sem a oitiva da parte contrária fere o contraditório e a ampla defesa.

Com essas razões, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, a fim de suspender a decisão atacada.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, id. 273182879.

As contrarrazões foram a apresentadas, id. 273182879.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese, a parte requerida – Banco do Brasil S/A, se insurge em face da decisão que concedeu a tutela antecipada, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

ajuizada pelo autor, ora agravado.

Extrai-se dos autos originários que Adriano Alexandre de Paiva ajuizou a presente demanda em face do Banco do Brasil S.A. e outros, com fundamento na lei de superendividamento, eis que possui mais de 75% (setenta e cinco por cento) de sua renda líquida comprometida.

O Juízo
singular
proferiu decisão deferindo, parcialmente, os pedidos liminares formulados, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

[...]

mportante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão. [...]

Id. 182905064, autos de origem”

Consigna-se, de início, que
, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado é servidor público do Estado de Mato Grosso, professor de educação básica, com dois vínculos e recebe uma remuneração bruta de
R$ R$ 14.528,92
(quatorze mil quinhentos e vinte e oito centavos e noventa e dois centavos), cujo valor líquido é de R$ 2.360,70 (dois mil trezentos e sessenta reais e setenta centavos), devido aos descontos de imposto de renda, previdência e dívidas de contratos de empréstimos e consignados.

Diante dessa situação, alegando comprometimento econômico-financeiro que afeta diretamente seu direito de subsistência no patamar do mínimo existencial, propôs a ação de repactuação de dívidas, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que os descontos em sua remuneração sejam limitados a 35% da sua renda líquida mensal.

Sabe-se que nas ações de repactuação de dívidas, fundamentadas na Lei do Superendividamento, a antecipação de tutela pode ser concedida com observância do artigo 104-A do CDC, que estabelece como imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação em bloco com a participação de todos os credores para uma solução global.

De acordo com o referido artigo, o que o Magistrado tem que fazer é instaurar o processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no Juízo, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no § 2º do artigo 54-A do CDC.

O dispositivo 104-A do CDC prevê, ainda, que o autor superendividado deve apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Assim, verifica-se que os requisitos para o deferimento da liminar, pleiteada na ação de base, não estão presentes. Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação.

Com efeito, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de impor, ao ora Agravante, a proibição de efetuar os descontos e cobranças dos valores contratados a título de empréstimo, autorizando a parte autora a depositar em juízo o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida mensal, sendo determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Desta feita, analisados os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, confere-se que a tese da Recorrente merece prosperar, eis que, no procedimento de Repactuação de Dívidas, o deferimento da suspensão do pagamento somente ocorre após a homologação do plano de repactuação compulsório, em fase posterior à conciliação, em observância aos arts. 104-A e 104-B do CDC.

Vejamos:

Art. 104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Nessa linha de intelecção perfilho do entendimento de que seja melhor aguardar a realização da audiência de conciliação com a presença de todos os credores, para, então, analisar se é o caso de deferimento ou não da tutela de urgência requerida para suspensão das dívidas.

Ademais, este Sodalício pacificou o entendimento de que é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), de modo a viabilizar que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Portanto, não obstante os argumentos do agravado, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de tentativa de conciliação e posterior instauração do processo de revisão e repactuação de dívidas.

À propósito, cito jurisprudência desta Câmara de Direito Privado, em voto de minha relatoria, bem como das demais Câmaras de Direito Provado deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Vanderluce Fidelis contra decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas fundamentada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre sua remuneração líquida a 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência; (ii) determinar se, no procedimento de repactuação de dívidas, é possível antecipar os efeitos da tutela antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, tais requisitos não estão presentes, pois a autora reconhece as dívidas e não apresenta prova inequívoca de sua alegação que permita o deferimento da medida liminar.

4.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece que o procedimento de repactuação de dívidas deve observar a realização de audiência de conciliação com todos os credores, momento no qual o consumidor apresentará plano de pagamento com preservação do mínimo existencial, conforme o art. 104-A do CDC.

5.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no procedimento de superendividamento, a limitação dos descontos sobre a renda líquida só pode ser analisada após a tentativa de conciliação e eventual homologação do plano judicial compulsório, sendo incabível sua concessão antecipada.

6.

Não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a realização da audiência de conciliação permitirá a análise completa das condições do endividamento e a busca de solução consensual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas fundamentadas na Lei nº 14.181/2021 exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser observada a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.

A limitação dos descontos incidentes sobre a renda líquida do consumidor superendividado não pode ser concedida em sede de tutela de urgência antes da conclusão da fase conciliatória e da apresentação do plano judicial de pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 926; CDC, arts. 104-A e 104-B (Lei nº 14.181/2021).

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJMT, AI nº 1028077-19.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.04.2024.

2.

TJMT, AI nº 1019633-94.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2023.

3.

TJMT, AI nº 1017700-86.2023.8.11.0000, Rel. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 27.09.2023.

(N.U 1031587-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS EM LEI. TEMA EM TRÂMITE NO STJ. LIMITAÇÃO INAPLICÁVEL A TODO TIPO DE EMPRÉSTIMO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Dispõe o artigo 104-A e 104-B do CDC, respectivamente: “-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) § 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”.“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”. A decisão postergou a audiência de conciliação, e acerca da probabilidade do direito do agravado, não está presente, pois necessária para o caso em questão, a concordância dos credores e demais requisitos. Assim, também há entendimento do STJ por meio de recurso repetitivo acerca do assunto, quanto a limitação dos descontos para todo tipo de empréstimo, o que impõe a reforma da decisão agravada, por ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC.

(TJMT. RAI: 10196339420238110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 10/10/2023. Publicação: 11/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI Nº 14.181/2021 – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.

(TJMT. RAI: 10177008620238110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgamento: 27/09/2023. Publicação: 29/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, etapa que não pode ser suprimida.

(TJMT. RAI 1019667-69.2023.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 14/11/2023. Publicação: 16/11/2023).

Nesse contexto, é cediço que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025